Tribunal: TCU
Processo: 001.664/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Subsecretaria de Controle Interno/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Diana Maria Camara Gomes (XXX.200.354-XX), vinculada ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Diana Maria Camara Gomes (XXX.200.354-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.2.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da interessada do julgamento deste Tribunal.